Tribunal: CARF
Processo: 11610.007059/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007059/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.110 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
RUTE ASSAMI NAKATSUKASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS
ORIUNDOS DE APOSENTADORIA.
Para a contribuinte portadora de moléstia grave ter direito à isenção são
necessárias duas condições concomitantes, uma é que os rendimentos sejam
oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive sua complementação,
e a outra é que seja portadora de uma das doenças previstas no texto legal.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PROVAS.
São dedutíveis a título de despesas médicas apenas os pagamentos
comprovadamente efetuados pelo contribuinte para tratamento próprio ou de
seus dependentes, desde que informados na Relação de Pagamentos e Doações
Efetuados da Declaração de Ajuste Anual.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDENCIÁRIA PRIVADA. PROVAS.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda podem ser deduzidas
as contribuições para as entidades de previdência privada, comprovadas, até o
limite de 12% do total de rendimentos, desde que devidamente comprovadas e
observadas as condições previstas na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, [por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007059/2010-47
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.110 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007059/2010-47

Relatório
Trata a Notificação de Lançamento (fls. 18 a 23), relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2007, que alterou o resultado da Declaração de Ajuste de imposto
a restituir de R$ 101.117,036 para R$ 11.504,99. A alteração do imposto a restituir foi
decorrente de omissão de rendimentos tributáveis recebidos do Banco ABN AMRO Real S.A,
CNPJ 33.066.408/0001-15, no valor de R$ 413.154,38, e dedução indevida de Despesas
Médicas, no valor de R$ 9.673,02.
Cientificada do lançamento, em 04/08/2010 (fl. 58), a interessada apresentou
Impugnação (fls. 02 a 16), em 01/09/2010, na qual apresenta as seguintes argumentações:
1) No lançamento fiscal efetuado, o agente fiscal deixou de deduzir da base de
cálculo do tributo os valores pagos a titulo de Plano de Saúde das despesas efetuadas com o
Clube Sul América Saúde Vida e Previdência, associação privada, devidamente inscrita no CNPJ
60.267.481/0001-28, estabelecida na Rua Beatriz Larragoiti Lucas no 121, Parte, Bairro Cidade
Nova, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.211.903, no valor de R$
4.076,64, conforme cópia dos documentos em anexo.
2) Os rendimentos, no valor de R$ 413.154,38, são isentos. A impugnante é
beneficiária da isenção do imposto de renda da pessoa portadora de moléstia grave, nos termos
do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Sofre do mal denominado Neoplasia Maligna, conforme
Relatórios Médicos anexos. O Laudo Pericial firmado pelo Dr. Talei Kadri, CRM 44.080, é
taxativo ao afirmar que a doença não é passível de controle.
O Acórdão 16-58.166 – 18a Turma da DRJ/SPO, em Sessão de 22/05/2014,
julgou a impugnação improcedente.
a) Quanto à natureza dos rendimentos, entendeu-se que os rendimentos pagos à
beneficiária/impugnante são provenientes de trabalho assalariado. Não ficou comprovada a
natureza dos rendimentos recebidos do Banco ABN AMRO Real S.A.
b) Julgou-se que os pagamentos a título de Seguro Saúde não estão informados na
Relação de Pagamentos e Doações Efetuadas da Declaração de Ajuste Anual, quando deveria ter
sido requerida a sua dedução. Dessa forma, essa dedução não pode ser usufruída.
c) Quanto a redução da base de cálculo do IR devido, a titulo de contribuição de
previdência privada, não apresenta documentos para comprovar despesas a título de contribuição
para entidades de previdência privada.
Após cientificação em 28/07/2015 (fl. 105), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 06/08/2015 (fls. 91 a 97), em que repete os termos da
impugnação, sem apresentar novos documentos.
É o relatório.
Voto
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.110 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007059/2010-47

Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente admito a peça recursal, dada sua tempestividade. Após cientificação
em 28/07/2015 (fl. 105), o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em
06/08/2015 (fls. 91 a 97)
Natureza dos rendimentos. Trabalho assalariado.
Consta em Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF (fls. 63-64),
entregue pelo Banco Real S.A., CNPJ 33.066.408/0001-15, que os rendimentos pagos à
beneficiária/impugnante são provenientes de trabalho assalariado (Código 0561 – Rendimentos
de trabalho assalariado).
Como bem pontuou a decisão de 1a instância, a contribuinte apresentou tão
somente o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (fl. 31), comprovando receber proventos de
aposentadoria por tempo de contribuição. Não ficou comprovada a natureza dos rendimentos
recebidos do Banco ABN AMRO Real S.A.
Cabe observar que a isenção tem interpretação literal, conforme Código Tributário
Nacional (Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: II -
outorga de isenção), não cabendo qualquer interpretação extensiva.
Conclui-se, assim, que a contribuinte não faz jus à isenção prevista no art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713 de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541
de 23/12/1992, e pela Lei n. 11.052, de 29/12/2004, em relação aos rendimentos decorrentes do
trabalho assalariado.
Dedução. Despesas médicas. Provas
Ao fim da peça recursal, o contribuinte informa que a declaração do imposto de
renda pessoa física contempla o abatimento com despesas médicas, pagamentos de planos de
previdência complementar, e outras deduções previstas em lei.
Encontram-se nos autos pagamentos relativos ao seguro saúde n.
09003/078396590, ano base 2007 (fl. 33 a 55).
Ocorre que esses pagamentos não estão informados na Relação de Pagamentos e
Doações Efetuadas (fls. 68 e 69) da Declaração de Ajuste Anual, quando deveria ter sido
requerida a sua dedução. Dessa forma, essa dedução não pode ser usufruída.
Dessa feita, concordo com a decisão de 1a instância ao dizer que os pagamentos a
título de Seguro Saúde não estão informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuadas da
Declaração de Ajuste Anual, quando deveria ter sido requerida a sua dedução.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.110 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007059/2010-47

Na determinação da base de cálculo do imposto de renda podem ser deduzidas as
contribuições para as entidades de previdência privada, comprovadas, até o limite de 12% do
total de rendimentos, desde que devidamente comprovadas.
A contribuinte declara gastos com previdência privada (fls. 64 e 69), mas não
consegue provar tais dispêndios. Os gastos com o HSBC Fundo de Pensão trazidos
correspondem ao ano-calendário 2006 (fl. 57).
Acresço a isto as seguintes observações do julgamento da DRJ:
(fls. 83-84) Requer a impugnante que seja deduzido da base de cálculo do Imposto de
Renda devido, a titulo de contribuição de previdência privado, o valor de R$ 4.076,64
pagos a titulo de Plano de Saúde ao Clube Sul América Saúde Vida e Previdência,
inscrita no CNPJ 60.267.481/0001-28. Entretanto, não apresenta documentos para
comprovar despesas a título de contribuição para entidades de previdência privada.
Verifica-se que, na DIRPF/2008 (fl. 69), a impugnante informou pagamento efetuado à
Sul América Saúde e Vida, CNPJ 60.267.481/0001-28, na RELAÇÃO DE
PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS, com o código 26 – Planos de saúde no
Brasil.
Conforme pesquisas nos Sistemas da RFB, o CNPJ informado pela interessada na
relação de PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADAS de sua DIRPF/2008 (CNPJ
60.267.481/0001-28) pertence à empresa atualmente denominada de CLUBE SUL
AMÉRICA SAÚDE VIDA E PREVIDÊNCIA, que tem como único código de
atividade econômica Clubes sociais, esportivos e similares (CNAE 9312-3-00).
Com isso, não assiste razão à Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 109
DF CARF MF
Original